Tribunal: TJSP
Processo: 2033340-42.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade das decisões proferidas no agravo de instrumento – Cabimento – Recurso que foi equivocadamente julgado, não obstante existência de informação de que a MM Juíza a quo havia reconsiderado a decisão- Necessidade de declarar-se a nulidade do acórdão proferido e julgar-se prejudicado o agravo de instrumento.

Embargos acolhidos
Agravo de instrumento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade das decisões proferidas no agravo de instrumento – Cabimento – Recurso que foi equivocadamente julgado, não obstante existência de informação de que a MM Juíza a quo havia reconsiderado a decisão- Necessidade de declarar-se a nulidade do acórdão proferido e julgar-se prejudicado o agravo de instrumento.

Embargos acolhidos
Agravo de instrumento prejudicado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2033340-42.2016.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARIA ELENA BALERA e SIDNEI BALERA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033340-42.2016.8.26.0000/50001 - São Paulo 2/2
EMBARGTES: MARIA ELENA BALERA E SIDNEI BALERA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135639
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de nulidade das
decisões proferidas no agravo de instrumento Cabimento
Recurso que foi equivocadamente julgado, não obstante existência
de informação de que a MM Juíza a quo havia reconsiderado a
decisão- Necessidade de declarar-se a nulidade do acórdão
proferido e julgar-se prejudicado o agravo de instrumento.
Embargos acolhidos
Agravo de instrumento prejudicado
Trata-se de embargos de declaração contra o v. acórdão de fls. 146/149
que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
Noticiou o embargante que houve a reconsideração da decisão proferida
em primeiro grau. Requer, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para anular o
v. acórdão embargado, a fim de julgar prejudicado o recurso, haja vista a superveniente
decisão da MMa Juíza a quo que permitiu o desenvolvimento processual.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, pois tempestivos.
Tem razão o embargante quando aduz a nulidade do acórdão embargado.
Referida nulidade decorre do fato de não se ter anteriormente notado que a MM Juíza a
quo reconsiderou a decisão agravada, o que, por certo, inviabilizaria de pronto a análise do
agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto.
Nesses termos, ACOLHO os embargos de declaração, DECLARO nulo
o acórdão proferido neste instrumento e, neste passo, JULGO PREJUDICADO o agravo
de instrumento.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator